Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600387-48.2020.6.16.0183
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: TAUILLO TEZELLI
Órgão julgador: EMBARGANTE: TAUILLO TEZELLI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Inteiro teor:
23/04/2021
Número: 0600387-48.2020.6.16.0183

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 08/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600053-14.2020.6.16.0183
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Inobservância do Limite Legal, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Outdoors
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600387-48.2020.6.16.0183
que julgou procedente a pretensão manifestada, declarando extinto o processo com julgamento de
mérito (art. 487, I, CPC), e confirmou a liminar anteriormente concedida e condenou o representado
ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão da realização de
propaganda eleitoral irregular, na forma dos artigos. 20, §1º, e 26, §1º, da Resolução n. 23.610/2019.
(Representação Eleitoral com pedido liminar ajuizada por Rodrigo Salvadori e Coligação "Renova
Campo Mourão" em face de Tauillo Tezelli, com fulcro no artigo 20 da Resolução nº 23.610/2019,
vez que na data de 14/11/2020, às vésperas das eleições, o candidato representado liberou na
cidade um balão de ar quente ou gás para a propaganda de seu nome e número de urna, causando
o denominado "efeito outdoor", cuja liminar foi parcialmente deferida para proibira a utilização do
balão, sob pena de multa no valor de R$ 50.000,00). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
RODRIGO SALVADORI (RECORRENTE)
ANDREIA DE SOUZA COSTA (ADVOGADO)
JEFERSON PELISER (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
TAUILLO TEZELLI (RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)

RENOVA CAMPO MOURÃO 15-MDB / 19-PODE / 90-PROS /
11-PP / 12-PDT / 25-DEM (RECORRENTE)
ANDREIA DE SOUZA COSTA (ADVOGADO)
JEFERSON PELISER (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
TAUILLO TEZELLI (RECORRIDO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
RODRIGO SALVADORI (RECORRIDO)
ANDREIA DE SOUZA COSTA (ADVOGADO)
JEFERSON PELISER (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
RENOVA CAMPO MOURÃO 15-MDB / 19-PODE / 90-PROS /
11-PP / 12-PDT / 25-DEM (RECORRIDO)
ANDREIA DE SOUZA COSTA (ADVOGADO)
JEFERSON PELISER (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
31772
816
23/04/2021 09:48 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.543

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600387-48.2020.6.16.0183 –
Campo Mourão – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
EMBARGANTE: TAUILLO TEZELLI
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR0058101
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR0055617
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR0097632
EMBARGADO: RODRIGO SALVADORI
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO - OAB/PR0034930
ADVOGADO: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR - OAB/PR0088286
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA - OAB/PR0058415
ADVOGADO: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT - OAB/PR0103194
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA - OAB/PR0090525
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR0098059
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - OAB/PR0084893
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR0083449
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI - OAB/PR0093401
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR0058425
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR0041756
ADVOGADO: JEFERSON PELISER - OAB/PR0029603
ADVOGADO: ANDREIA DE SOUZA COSTA - OAB/PR79998
EMBARGADO: RENOVA CAMPO MOURÃO 15-MDB / 19-PODE / 90-PROS / 11-PP / 12-PDT /
25-DEM
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO - OAB/PR0034930
ADVOGADO: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR - OAB/PR0088286
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA - OAB/PR0058415
ADVOGADO: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT - OAB/PR0103194
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA - OAB/PR0090525
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR0098059
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - OAB/PR0084893
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR0083449
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI - OAB/PR0093401
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR0058425
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR0041756
ADVOGADO: JEFERSON PELISER - OAB/PR0029603
ADVOGADO: ANDREIA DE SOUZA COSTA - OAB/PR79998
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Num. 31772816 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/04/2021 09:48:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042309483658100000030951592
Número do documento: 21042309483658100000030951592

EMENTA
-
ELEIÇÕES
2020.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ELEITORAL
EM
REPRESENTAÇÃO
POR
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA. PROVAS NOVAS.
DESCABIMENTO.
EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 275 do Código
Eleitoral, os Embargos de Declaração
destinam-se a suprir omissão, corrigir
erro material, afastar obscuridade ou
eliminar contradição existente no
julgado.
2. Inexistindo vícios na decisão,
rejeitam-se
os
Embargos
de
Declaração, que não se prestam à
mera rediscussão de matéria já
decidida.
3. Em regra, é incabível a apresentação
de
novas
provas
em
sede
de
Embargos de Declaração.
4. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaracao, e, no merito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/04/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Tauillo Tezelli, em face do
Acordão nº 58.112, que recebeu a seguinte ementa:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL. BALÃO DE AR QUENTE. VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA COM
EFEITO DE OUTDOOR. CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR. SENTENÇA EXTRA
Num. 31772816 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/04/2021 09:48:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042309483658100000030951592
Número do documento: 21042309483658100000030951592

PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PERDA DE OBJETO. ENCERRAMENTO DAS
ELEIÇÕES. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DE MULTA PREVISTA NO ART.
26, § 1º DA RES.-TSE Nº 23.610/2019. MAJORAÇÃO. PRÉVIO
CONHECIMENTO DA PROPAGANDA IRREGULAR. PRESUNÇÃO. RECURSO
ELEITORAL CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A decisão caracteriza-se como extra petita quando concede direito diferente
do que foi pedido pela parte autora.
2. De acordo com a Súmula 62 do TSE, "os limites do pedido são demarcados
pelos fatos imputados na inicial, dos quais a parte se defende, e não pela
capitulação legal atribuída pelo autor".
3. A despeito da realização das eleições, remanesce hígido o interesse
processual na aplicação da multa por veiculação de propaganda com efeito
de outdoor prevista no art. 26, § 1º da Res.-TSE nº 23.610/2019.
4. O prévio conhecimento do candidato é presumido quando a propaganda tem
impacto em significativa parte da cidade, como no caso de uso de balão de ar
quente ou a gás.
5. Nos termos do art. 26 da Res.-TSE nº 23.610/2019, que reproduz a regra do
art. 39, § 8º da Lei das Eleições, é vedada a propaganda eleitoral
mediante outdoor, sujeitando-se a empresa responsável, os partidos políticos, as
coligações e os candidatos à imediata retirada da propaganda irregular e ao
pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 15.000,00
(quinze mil reais).
6. A utilização de balão de ar quente causa efeito visual de outdoor, nos termos
do art. 26, § 1º da Res.-TSE 23.610/2019.
7. Considerando que a intenção do legislador, ao vedar a propaganda
mediante outdoor, é evitar o emprego excessivo de recursos financeiros nas
campanhas eleitorais, a utilização de balão de ar quente, cujo custo é
significativo, diante de sua maior reprovabilidade, enseja a aplicação de multa
em valor acima da média.
8. Recurso da parte representante conhecido e provido para majorar a multa
aplicada ao seu patamar máximo, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
9. Recurso da parte representada conhecido e desprovido.
O embargante aduz que o acórdão é omisso, posto que não enfrentou o valor dos
gastos reais para a confecção do balão de ar quente, bem como não analisou o tempo de
utilização da propaganda.
Em contrarrazões, o embargado alega que não foi trazido aos autos comprovante
de pagamento pelos embargantes, de modo que, sem o referido recibo, seria impossível
Num. 31772816 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/04/2021 09:48:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042309483658100000030951592
Número do documento: 21042309483658100000030951592

mensurar o valor exato pago pela propaganda. Sustenta que não há omissão, uma vez que
constaram no Acórdão todos os fundamentos para majorar a multa aplicada, haja vista o
artefato ter gerado um custo significativo e os impactos pela veiculação extrapolarem a
propaganda eleitoral comum. Por fim, aduziu que o valor efetivamente pago pelo embargante
não anula a repercussão causada pela utilização de um balão de ar quente no pleito eleitoral.
Em síntese, é o relatório.
VOTO
Os Embargos de Declaração são tempestivos, comportando conhecimento.
II.i.
Ao tratar dos Embargos de Declaração, o Código Eleitoral assim dispõe:
II.ii.
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao
juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.
[...]
Por sua vez, o Código de Processo Civil versa sobre o tema no seu art. 1.022,
nos seguintes termos:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.
No caso em exame, os argumentos recursais não prosperam, tendo em vista
II.iii.
que, em resumo, por mais que o embargante alegue que o Acórdão tenha sido omisso quanto
à majoração da multa, porquanto não analisou o valor efetivamente pago pelo balão e a
duração de sua utilização, verifica-se que tal fundamentação efetivamente consta na decisão.
Confira-se:
Compulsando os autos, verifica-se que foi liberado um balão de ar quente para
sobrevoar a Cidade de Campo Mourão. Em que pese não tenha havido medição
do artefato, a visualização da fotografia anexada à petição inicial revela o
inequívoco excesso, configurando um efeito muito maior que o de outdoor,
capaz de atingir um número superior de pessoas. O artefato utilizado é
Num. 31772816 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/04/2021 09:48:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042309483658100000030951592
Número do documento: 21042309483658100000030951592

móvel, pode sobrevoar a cidade e, por suas características, causa grande
impacto nos eleitores. Ademais, a propaganda irregular foi veiculada um
(14.12.2020).
dia antes das eleições
De se notar que, conforme demonstrou o representante, o custo do
emprego do balão é elevado (um balão pequeno custa em média R$
contrariando precisamente o escopo da norma restritiva.
60.000,00),
Assim, a configuração de efeito outdoor pela veiculação de propaganda irregular
faz incidir o art. 26, § 1º da Res.-TSE nº 23.610/2019, sendo cabível a
aplicação de multa e sua consequente majoração pela utilização de artefato
de repercussão e custo além do normal.
Nesse contexto, é inegável que, na decisão, há diversos elementos e
fundamentos que justificam a majoração da multa.
Com efeito, foi demonstrada uma repercussão além da normalidade em razão do
tipo de propaganda veiculada. Vê-se que o artefato utilizado apresenta uma proporção muito
maior do que uma mera propaganda com efeito
, pois é capaz de atingir um número de
outdoor
pessoas superior, é móvel e foi veiculado um dia antes das eleições.
Destarte, a aplicação de sanção vai além do valor efetivamente gasto pelo
embargante, deve buscar o cenário como um todo.
denota-se um grande desequilíbrio
In casu,
face a outras propagandas que não possuem uma repercussão comparável a um balão de ar
quente.
Outrossim, não merece prosperar a alegação de omissão quanto ao tempo que o
balão sobrevoou o Município, porquanto o uso do artefato é grave o suficiente, a ponto de que
a duração não tenha diferença quanto ao valor da multa aplicada.
Fixadas essas balizas, o que se verifica é a tentativa de rediscussão de matéria já
analisada e decidida por esta Corte, o que é inviável.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral já assentou:
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a existência de omissão,
obscuridade ou contradição no julgado, não se prestando a promover novo
julgamento da causa. Eventual inconformismo quanto ao que decidido deve ser
objeto da via recursal própria.
(ED-AgR-REspE nº 9758, Rel. Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio,
Acórdão de 16/05/2013)

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, não se prestando para a rediscussão da
causa.
Num. 31772816 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/04/2021 09:48:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042309483658100000030951592
Número do documento: 21042309483658100000030951592

(ED-AgR-REspE nº 63220, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, Acórdão de
09/05/2013)
Por derradeiro, é importante destacar que o recibo apresentado pelo embargante
deveria ter sido juntado anteriormente, antes de realizado o juízo de valor a respeito da
propaganda, máxime porque não se trata de documento novo, na acepção do art. 435 do
Código de Processo Civil. Assim, se torna impossível a rediscussão da matéria por conta de
provas novas.
Desse modo, não se verificando qualquer omissão a ser sanada, os Embargos de
Declaração devem ser rejeitados, considerando-se incluídos no acórdão os elementos
indicados pela embargante, para fins de prequestionamento.
CONCLUSÃO
Assim, diante do exposto, voto por conhecer e rejeitar os Embargos de
Declaração opostos.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0600387-48.2020.6.16.0183 -
Campo Mourão - PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - EMBARGANTE:
TAUILLO TEZELLI - Advogados do EMBARGANTE: LUIZ EDUARDO PECCININ - PR0058101,
DYLLIARDI ALESSI - PR0055617, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR0097632.-
EMBARGADO: RODRIGO SALVADORI - EMBARGADO: RENOVA CAMPO MOURÃO 15-MDB /
19-PODE / 90-PROS / 11-PP / 12-PDT / 25-DEM- Advogados dos EMBARGADOS: ANDREIA DE
SOUZA COSTA - PR79998,JEFERSON PELISER - PR0029603, RODRIGO GAIAO - PR0034930,
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA - PR0058415, RICARDO GONCALVES TEIXEIRA
JUNIOR - PR0088286, RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT - PR0103194, PAOLA SAYURI
MENA OLIVEIRA - PR0090525, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR0098059, JHONATHAN
SIDNEY DE NAZARE - PR0084893, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR0083449, GUILHERME
MALUCELLI - PR0093401, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR0058425, GUSTAVO BONINI
GUEDES - PR0041756 -
DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 20.04.2021.
Num. 31772816 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 23/04/2021 09:48:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042309483658100000030951592
Número do documento: 21042309483658100000030951592